Tribunal: TJBA
Processo: 8113758-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113758-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MICHELLE BRITO MACEDO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DEVER LEGAL DE ENVIO DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e indenização por danos morais, fundado na ausência de notificação prévia acerca da inclusão de dados do consumidor, no âmbito de relação contratual com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação prévia ao consumidor autoriza a exclusão do registro no SCR; (ii) estabelecer se tal omissão enseja indenização por danos morais independentemente de prova do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Afirma-se que as instituições financeiras têm o dever legal de prestar informações ao SCR, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022.

5. Constata-se que a instituição financeira não comprovou o cumprimento do dever de comunicação prévia ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

6. Estabelece-se que a ausência de notificação prévia não impede o envio das informações ao SCR, por se tratar de obrigação legal, sendo indevida a exclusão do registro.

7. Reconhece-se que a falha no dever de informar pode ensejar responsabilização civil, desde que demonstrado efetivo prejuízo ao consumidor.
8. Afirma-se que o SCR não se equipara integralmente aos cadastros restritivos de crédito, não sendo aplicável o dano moral
in re ipsa
.
9. Verifica-se a ausência de prova de dano concreto à honra, imagem ou dignidade da parte autora, ônus que lhe incumbia.

10. Conclui-se pela inexistência de dever de indenizar, mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório

IV. DISPOSITIVO

09. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º e 13; Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8113758-60.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MICHELLE BRITO MACEDO
e como apelada
BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07